Tribunal: STF
Processo: MS 36379
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Município de Acrelândia, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça que homologou o relatório de inspeção realizado no Tribunal de Justiça daquele Estado, determinando que se considerasse, para fins de cálculo do valor devido a título de precatórios, o percentual sobre a receita corrente líquida praticado no ano de 2017, quando vigorava a regra estabelecida pela EC 94/2016, desconsiderando-se o que efetivamente se praticou, em suposta desconformidade ao determinado no art. 101 do ADCT.
    O impetrante alega que, sob a égide da EC 62/2009, optou pelo regime mensal de pagamento de precatórios. Salienta que tendo em vista a modulação dos efeitos nas ADIs 4.425 e 4.357, assegurou-se aos entes a manutenção do regime previsto na EC 62/2009 pelo período de 5 anos a contar de 2016.
    Sustenta que, com o advento da EC 94/2016, introduziu-se novo regime especial para pagamento dos precatórios. Entretanto, salienta que o CNJ, entendendo que alguns entes possuíam dívida vencida com precatório em valor muito elevado e que a destinação do percentual mínimo fixado seria insuficiente, interpretou a expressão “percentual suficiente” contida no art. 101 do ADCT, como resultado da divisão do estoque da dívida pelo número de anos remanescentes para quitação.
    Assevera que em dezembro de 2017, com a promulgação da EC 99, instituiu-se novo regime especial para pagamento de precatórios, cujo principal objetivo seria alongar em 4 anos o prazo para pagamento dos precatórios vencidos. Entretanto, o CNJ, indo em sentido contrário ao espírito do novo regime, apesar de reconhecer o alongamento do prazo, determinou que o percentual para o exercício de 2018 e seguintes deveria corresponder ao percentual da RCL praticado no exercício de 2017.
    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão do CNJ, referente ao item 30 do Acórdão “INSPEÇÃO - 0002534- 14.2018.2.00.0000”, para que seja mantida a metodologia consistente na divisão do estoque total da dívida pelo número de anos remanescentes do regime especial, ou a imediata aplicação do percentual de 1,65% de comprometimento da Receita Corrente Líquida para pagamento dos precatórios no ano de 2019.
    No mérito, pede o seguinte:
     e) confirmar a antecipação da tutela, revogando o ato impugnado no tocante aos aspectos que impõem ao Tribunal de Justiça do Acre a utilização de novos critérios para a apuração dos valores das parcelas de precatório devidos pelo Impetrante no exercício de 2019 e seguintes. 
    f) a imediata aplicação da dívida de precatório do exercício de 2019, de forma que seja considerado como percentual mínimo de comprometimento da Receita Corrente Líquida o valor 1,65%, cuja razão de cálculo foi alhures demonstrada nesta peça, como devido o valor de R$ 444.469,52 para o exercício de 2019, conforme Item “c” da Decisão do Eg. Tribunal de Justiça, nos Autos nº 0004372-32.2016.8.01.0000 (DOC. 06) e OFÍCIO PRESI Nº 732 (DOC. 07). 
    O pedido liminar foi indeferido (eDOC 30).
    A autoridade coatora apresentou informações (eDOC 31).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. PARECER AJA Nº 392118/2019 NO MS 36.095/DF. DENEGAÇÃO. 1. A matéria de fundo foi devidamente analisada no Parecer AJA Nº 392118/2019, exarado nos autos do MS 36.095/DF, a cujos termos ora se reporta a ProcuradoriaGeral da República para opinar pela denegação da ordem. 2. As alterações no regime especial de pagamento de precatórios introduzidas pelas Emendas 94/2016 e 99/2017, não autorizam novo parcelamento de parcelas vencidas e pendentes de regularização durante a vigência do regime antecedente, devendo ser observadas as regras constitucionais de acordo com seu período de vigência. 3. A utilização dos depósitos judiciais é um recurso complementar e adicional, que não dispensa os valores vinculados à receita corrente líquida, nos termos dos incisos I a II do §2º do art. 101 do ADCT (EC 99/2017). 4. O art. 101, caput, do ADCT (EC 99/2017) não permite que o percentual da receita líquida corrente seja inferior àquele praticado na EC 94/2016, não autorizando que os valores brutos existentes sejam diluídos no prazo concedido a mais para o pagamento integral das dívidas. ' Parecer pela denegação da segurança”. 
    Decido.
    Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a forma do cálculo do valor das parcelas de pagamento de precatórios do Município de Acrelândia até então praticada pelo TJAC e determinou a cobrança dos valores referentes ao exercício de 2019 nos termos da EC 99/2017.
    Em 15.12.2017, entrou em vigor a EC 99/2017, que implementou novo regime especial para pagamento dos precatórios. 
    O novo regramento se destina aos entes públicos que se encontravam inadimplentes em 25.3.2015, os quais terão até 31.12.2024 para quitação dos débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período. 
    O pagamento deverá ser realizado mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, em montante correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere o artigo.
    Como se verifica, a EC 99/2017 alterou o parâmetro de apuração do percentual de comprometimento mínimo da receita corrente líquida, que, além de suficiente para pagamento total dos débitos até 31.12.2024, não poderia ser inferior ao percentual praticado em dezembro de 2017, data de sua entrada em vigor.
    O Conselho Nacional de Justiça, por ocasião da homologação do relatório de inspeção, assentou que “o valor das parcelas com vencimento no ano de 2018 e seguintes não pode ser inferior ao percentual exigido durante a vigência da EC 94”. Por esse motivo, o TJAC, acolhendo as determinações do CNJ, determinou o seguinte, com relação ao exercício de 2019, que ora nos interessa:
    d)”no exercício de 2019, o percentual mínimo da parcela mensal não poderá ser inferior ao percentual praticado na data de entrada de vigência da EC 94, que, pelo recálculo já visto, equivale mensalmente a 1,65% da Receita Corrente Líquida do município de Acrelândia, a ser depositado ou transferido às contas especiais, pelo município de Acrelândia e com seus recursos oriundos de receita própria, em cumprimento à referida Decisão do CNJ. 
    Resulta, portanto, no valor de R$ 444.469,52 (quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). ” (eDOC 7, p )
    Feitas essas considerações, entendo que a decisão proferida pelo CNJ não merece reparos. 
    Nesse sentido, cito a ementa do MS 36.095, de minha relatoria, apreciado recentemente pela Segunda Turma:
    “Mandado de Segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Conselho Nacional de Justiça. Precatórios. 4. Exercício de 2016. Aplicação da EC 94/2016, de 15.12.2016. Art. 101 do ADCT. Os entes federativos que, em 25.3.2015, estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31.12.2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período. Inclusão da parcela remanescente do ano de 2016 no montante total da dívida. Possibilidade. 5. Exercícios de 2018 e 2019. Aplicação da EC 99/2017. Percentual de comprometimento mínimo da receita corrente líquida. Art. 101 do ADCT. Percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado em 14.12.2017. 6. Utilização de depósitos judiciais. Homologado o pedido de desistência. 7. Ordem parcialmente concedida, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pelo CNJ, nos autos da Inspeção 0002534-14.2018.2.00.0000, no tópico em que manda aplicar a modulação de efeitos nas ADIs 4.425 e 4.357 ao débito remanescente do exercício de 2016 após a entrada em vigor da EC 94/2016”. (grifei)
    Na mesma esteira, confira-se parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “De fato, a norma do art. 101, caput, do ADCT, na nova redação dada pela EC 99/2017, é clara ao não permitir que o percentual da receita líquida corrente seja inferior àquele praticado na EC 94/2016, não autorizando que os valores brutos existentes sejam diluídos no prazo concedido a mais para o pagamento integral das dívidas. 
    Em outras palavras, a EC 99/2017 exige, como aporte mínimo, o percentual de comprometimento com a receita corrente líquida na data de sua entrada em vigor, afastando a possibilidade de o aumento do prazo ser utilizado para a diminuição dos repasses devidos. Veja-se o teor da norma em comento, na redação dada pela EC 99/2017: 
    (...)
    Assim sendo, nos termos do art. 101 do ADCT, na redação da EC 99/2017, o índice de comprometimento da receita corrente líquida com o pagamento de precatórios, mesmo que variável, não pode ser inferior ao praticado na data da entrada em vigor das novas regras do regime especial”. 
    Assim, parece-me que o TJAC equivocou-se ao assentar que o valor a ser pago anualmente não poderia ser inferior àquele praticado na data da entrada em vigor da EC 99/2017. Isso porque o texto da emenda constitucional não deixa dúvidas de que é o percentual de comprometimento da RCL que não pode ser inferior àquele praticado em 2017, e não o valor.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente